Tribunal: TJDFT
Processo: 0008940-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008940-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Intimado para se manifestar sobre a petição de ID 18456842, relacionada à quitação do requisitório (2015.00.2.016455-9), o exequente alegou que o valor depositado no ID 18456843 não quita o crédito, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que gerou o requisitório, pugnando, assim, pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, substituindo tal parâmetro pelo IPCAE. Os autos foram enviados à Contadoria que informou ter elaborado os cálculos em 15/04/2014, em conformidade com os parâmetros que vinham sendo utilizados, com correção pelo INPC até 06/2009 e IRP (Índice de Remuneração da Poupança) posteriormente. O Distrito Federal manifestou-se no ID 23897777, afirmando que já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento da RPV e, operada a preclusão, não cabe mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual. Requer-se o indeferimento do pedido do exequente, declarando-se extinta a RPV. É o relato necessário. Decido. Os cálculos devem ser atualizados para que expedidos requisitórios complementares, uma vez que, quando elaborados, pendia discussão sobre a constitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária aplicado às condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública. A aplicação da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública foi afastada por inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810). Logo, com o trânsito em julgado da tese firmada no julgamento do Tema 810 do STF, ocorrido em 3.03.20 (e certificado em 31.03.20), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), foi fixado como critério o para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo. O STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. O entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE foi seguido na ADI 5348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019, agora com eficácia erga omnes e efeito vinculante. Pela inexistência de preclusão ou violação da coisa julgada na aplicação do IPCA-E, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE BÁSICO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. (...) 4. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, ainda estava vigente quanto ao critério de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, em razão do efeito suspensivo deferido aos embargos de declaração interpostos no RE no 870.947/SE, além de considerar que a ADI 5348 somente foi julgada consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019, não se poderia exigir que os ora agravantes apresentassem cálculos com aplicação de critério de atualização monetária diverso daquele estabelecido em lei. 4.1. Levando-se em consideração o decidido no RE 870.947/SE e na ADI 5348 e em contemplação à jurisprudência do STF quanto à possibilidade de expedição de precatório complementar constatada a substituição de índices de atualização, cabível a correção do cálculo apresentado quando do ajuizamento do cumprimento individual de sentença, devendo-se, para tanto, utilizar o IPCA-e como parâmetro de atualização monetária, e expedição de requisitórios complementares. 5. Não há que se falar em violação da coisa julgada ou preclusão quando o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tenha consignado a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1309814, 07307991820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 6/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FAZENDA PÚBLICA - PRECLUSÃO AFASTADA - RE 870947/STF - REPERCUSSÃO GERAL - ALTERAÇÃO DE ÍNDICE: TR SUBSTITUÍDA PELO IPCA-E - COISA JULGADA - CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS - DECISÃO REFORMADA. 1. Não se verifica o advento da preclusão se há época em que realizado o cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR - Taxa Referencial ainda estava pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral nos autos do RE 870947, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. 2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). 3. Nos autos do RE 870947 foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição do Precatório e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 4.Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que "os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação" (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). 5. Recurso provido. “(Acórdão 1255670, 07072758920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,DJe 09/08/2017). É de se registrar que, na linha do que já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. “A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.” (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). (Grifei). Portanto, os credores fazem jus à diferença decorrentes da aplicação do IPCA-E após junho/2009. Cumpre destacar que ainda não houve a extinção da execução pelo pagamento. Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, tenho que o índice de correção monetária a ser aplicado ao presente caso é o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para aplicação do índice de correção monetária "IPCA-E" à espécie, conforme requerido na petição de ID 18919426. Após, intimem-se os exequentes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria e o Distrito Federal para depositar a diferença ainda não adimplida decorrente da substituição da TR pelo IPCAE. Brasília, 23 de março de 2021 17:41:33. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva